Tribunal: STF
Processo: ARE 1558485
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DE DOLO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
Os embargantes alegam que a decisão é omissa por não ter abordado os seguintes pontos: i) a alegada distinção entre “dolo genérico” (adotado pelo TJSP) e “dolo específico” (exigido pelo Tema 1.199/STF); ii) aplicação do Tema 339/STF, sustentando que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada; iii) a suposta ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de juízo de retratação sem prévia intimação das partes; e iv) a violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLV e XLVI, da CF). Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
No presente caso, as alegadas omissões não se configuram. Na verdade, a pretensão dos embargantes é nitidamente infringente, buscando reabrir a discussão sobre questões já analisadas e decididas de forma expressa na decisão embargada.
A decisão embargada foi clara ao consignar que a presença do elemento subjetivo dolo foi amplamente demonstrada e expressamente reconhecida tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão do Tribunal de Justiça.
A decisão citou trechos que comprovam o reconhecimento do dolo, como a afirmação de que a conduta dos agentes era franca e incontroversamente incompatível com as regras de boa gestão pública e boa-fé. Reverter essa conclusão implicaria reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF.
O que os embargantes chamam de “omissão” é, na verdade, uma tentativa de impor sua própria interpretação sobre o tipo de dolo necessário, buscando um novo julgamento do mérito sob a falsa premissa de um vício formal. A decisão, portanto, não é omissa, mas sim contrária aos interesses dos embargantes.
Por sua vez, a alegação de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação foi expressamente afastada na decisão embargada. A suposta ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não se sustenta no caso, pois a verificação da alegada deficiência de fundamentação demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e do contexto fático da lide, configurando, se houvesse, apenas violação reflexa à Lei Maior.
Como pacificado por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), a ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando dependente da análise de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. A decisão, ao aplicar esse entendimento, não incorreu em omissão, mas agiu em conformidade com a jurisprudência dominante. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTICIPAÇÃO DOLOSA DA EMPRESA AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV e 37, § 6º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção utilizados para caracterização dos atos de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1550173 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-08-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1530679 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-03-2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1343701 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-02-2022)

De outro vértice, o argumento de cerceamento de defesa, baseado na ausência de intimação para o juízo de retratação, também foi indiretamente rechaçado pela decisão embargada. A análise da matéria, como já dito, exige a interpretação da legislação processual civil, o que torna a eventual ofensa à Constituição reflexa e indireta. O tratamento da matéria não se diferencia daquele dado aos demais argumentos de violação ao devido processo legal, sendo incabível sua discussão em sede de recurso extraordinário.
Por fim, a decisão embargada também não é omissa quanto à alegação de ofensa ao princípio da individualização da pena. A decisão embargada destacou expressamente que as instâncias ordinárias aplicaram as sanções “na medida das funções exercidas por cada um dos réus”, o que evidencia a observância da individualização da conduta.
A pretensão de rever a dosimetria das penas para cada agente, sob o pretexto de violação constitucional, exigiria o reexame dos fatos e das provas, o que é vedado pela Súmula nº 279/STF. A decisão não foi omissa, pois partiu da premissa de que a individualização foi realizada. O que se busca, mais uma vez, é um novo julgamento.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 15 de setembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente